Tribunal: STF
Processo: RE 1405589
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 5, fl. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE, RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DO FALECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANDERSON DE SOUSA NUNES alega que, “nas ações de pensão por morte em face do INSS, a comprovação da qualidade de segurado do instituidor pode ser feita na própria ação previdenciária, violando o art. 109, I da CF/88 a decisão que declara a incompetência da Justiça Federal” (Vol. 6, fl. 13). 



    Aduz que “a definição da competência da Justiça Federal se dá pela pretensão de pensão por morte em face do Instituto Nacional do Seguro Social. A discussão da possibilidade da demonstração da condição de segurado para fins de pensão por morte nos autos de uma ação previdenciária, proposta perante juízo federal competente, independe de existência de sentença trabalhista prévia, uma vez que é só mais uma prova, apenas mais um elemento de convicção para avaliação do juízo previdenciário” (Vol. 6, fl. 9).



    Acrescenta que “deve ser corroborada por idônea prova testemunhal na relação jurídica processual de natureza previdenciária. Logo, sentença trabalhista prévia com reconhecimento de vínculo não é condição sine qua non para justificar incompetência da Justiça Federal, podendo a prova do desempenho da atividade laboral do segurado ser feita por qualquer meio de prova em direito admitido, especialmente perante um juízo previdenciário, não havendo, como sabido, hierarquia de provas entre as esferas trabalhista e previdenciária” (Vol. 6, fl. 10).



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 6, fl. 8):



    “Com o objetivo de desafogar o Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n.º 45 (Reforma do Judiciário) acabou por inserir um novo requisito de admissibilidade ao Recurso Extraordinário: a repercussão geral. Nesse passo, disciplina o art. 102, § 3.º da Carta Política da República: 



    (…)



    A aplicação da norma constitucional em exame dependia da atuação do legislador ordinário, mediante edição de outro ato normativo, a fim de estabelecer o conceito de repercussão geral. Referido conceito é tratado no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil: 



    (…)



    Assim, no recurso ora agitado, necessário mostrar que a solução da causa terá importância que supera os limites subjetivos da demanda, denotando-se de interesse a um leque substancial de interessados. 



    A matéria constitucional, ora em análise, diz respeito competência da Justiça Federal para julgamento de causasse em que entidades autárquicas autarquias federais figurem como parte. No caso dos autos, em suma, é dizer que a definição da competência da Justiça Federal se dá pela pretensão de pensão por morte em face do Instituto Nacional do Seguro Social. 



    A discussão da possibilidade da demonstração da condição de segurado para fins de pensão por morte nos autos de uma ação previdenciária, proposta perante juízo federal competente, independe de existência de sentença trabalhista prévia, uma vez que é só mais uma prova, apenas mais um elemento de convicção para avaliação do juízo previdenciário. Assim não fosse, o raciocínio reverso traria consequências de coisa julgada trabalhista na esfera previdenciária, o que não se dá. não seria autorizado. 



    Veja-se que o E. Superior Tribunal de Justiça já dispôs que a sentença trabalhista pode ser considerada início de prova material para fins previdenciários. Assim, deve ser corroborada por idônea prova testemunhal na relação jurídica processual de natureza previdenciária. Logo, sentença trabalhista prévia com reconhecimento de vínculo não é condição sine qua non para justificar incompetência da Justiça Federal, podendo a prova do desempenho da atividade laboral do segurado ser feita por qualquer meio de prova em direito admitido, especialmente perante um juízo previdenciário, não havendo, como sabido, hierarquia de provas entre as esferas trabalhista e previdenciária. 



    Nessa toada, não restam dúvidas de que a comprovação da condição de segurado, ou seja a demonstração do vínculo de trabalho da empresa pode ser feita nos próprios autos da ação previdenciária, vez que questão prejudicial, tendo o entendimento da e. TR/CE, ao não reconhecer a competência da Justiça Federal viola letalmente o art. 109, I da CF/88.



     Em outras palavras, a solução a ser dada ao presente Recurso Extraordinário consiste em enfrentar a seguinte tese de repercussão geral: Nas ações de pensão por morte em face do INSS, a comprovação da qualidade de segurado do instituidor pode ser feita na própria ação previdenciária, violando o art. 109, I da CF/88 a decisão que declara a incompetência da Justiça Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente